Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734283-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo do CEJUSC SUPER – PRÉ que, nos autos da reclamação pré-processual de n.o 0815335-69.2024.8.07.0016, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o Banco de participar da audiência de conciliação, nos seguintes termos: (ID 243125230 do processo originário): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por ANA PAULA LIMA FERREIRA(297.720.398-26), 43 anos de idade, casada, servidora pública, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 229588987. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 233761791), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se os credores CARTÃO BRB (Id. 236665518), SUPERSIM (Id. 236919320), BANCO BV (Id. 237533416), BANCO BRB (Id. 237372757), BANCO PAN (Id. 238783282), ZIPPI (Id. 239823827) e NATURA COSMÉTICOS (Id. 229563171). O credor NU PAGAMENTOS não apresentou resposta. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 225437188, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores CARTÃO BRB (Id. 236665518), SUPERSIM (Id. 236919320), BANCO BV (Id. 237533416) e ZIPPI (Id. 239823827) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O credor NU PAGAMENTOS, apesar de devidamente intimado, não apresentaram resposta. O credor BANCO BRB requereu dilação de prazo ao Id. 237372757, pleito que fora devidamente deferido na decisão de Id. 238959041. Porém, nos termos da certidão de Id. 238959041, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, logo, não cumpriu com o seu dever de cooperar. O credor BANCO PAN, em sua manifestação de Id. 238783282, limitou-se a requerer a sua exclusão do polo passivo desta reclamação, em razão da ausência de contrato entre as partes. Intimada para se manifestar a respeito, a parte solicitante quedou-se inerte. O credor NATURA COSMÉTICOS apresentou contestação (Id. 229563171), alegando, dentre outras coisas, a inaplicabilidade do CDC na relação estabelecida com a solicitante. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. Como se nota, o credor empreendeu todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestou qualquer informação a respeito da situação atual da dívida. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores NU PAGAMENTOS, BANCO BRB e NATURA COSMÉTICOS e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – Id 224212481) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas ao credor BANCO BRB, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência global de conciliação com os credores CARTÃO BRB, SUPERSIM, BANCO BV e ZIPPI, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. Determino a exclusão do BANCO PAN do rol de credores. À secretaria para que retifique a autuação. Em suas razões recursais (ID 75199451), alega que a decisão agravada extrapola os limites legais ao suspender os descontos sem considerar a natureza jurídica da contratação, que se deu por meio de empréstimos regularmente pactuados e autorizados pelo consumidor, nos moldes da Lei no 10.820/2003. Sustenta que o artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza o afastamento automático dos descontos, especialmente quando não há indícios de abusividade contratual. Argumenta que a suspensão indiscriminada dos descontos compromete a segurança jurídica e contraria o princípio da conservação dos contratos, além de desestimular a boa-fé. Ressalta que o microssistema do superendividamento deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva (art. 6o, XI, do CDC e art. 422 do CC), sendo necessário preservar o equilíbrio entre as partes. Acrescenta que a decisão judicial impõe ao credor uma sanção equivalente à supressão unilateral da obrigação assumida pelo consumidor, sem que tenha havido audiência de conciliação ou aprovação de plano de pagamento. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a ordem de suspensão dos descontos até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória. A decisão de ID 75338764 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 75305802 e ID 75439866). A decisão de ID 75660333 determinou que o agravante informasse se os descontos referentes aos empréstimos devidos pela agravada em seu favor já foram suspensos, uma vez que o agravante compareceu à audiência de conciliação e apresentou proposta de acordo. O agravante apresentou a petição de ID 77062184. É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, cuida-se de reclamação pré-processual de repactuação de dívidas apresentada por Ana Paula Lima Ferreira em desfavor do Bando de Brasília e mais cinco outros bancos, com fulcro no art. 104-A do CDC. A decisão agravada entendeu que o Banco de Brasília não prestou as informações solicitadas, e, com fundamento no art. 104, § 2o, do CDC, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos em favor do agravante, além de proibir a sua participação na audiência de conciliação. A Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visam aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, a decisão agravada entendeu que as informações solicitadas pelo juízo acerca das dívidas do autor junto ao Banco de Brasília não foram devidamente prestadas, e, por consequência, aplicou a penalidade do art. 104-A, § 2o, do CDC, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos junto ao BRB, além de proibir o agravante de participar da audiência de conciliação. Compulsando os autos de origem, verifico que o Banco de Brasília, ao invés de prestar as informações solicitadas pelo juízo de origem, apresentou contestação (ID 228166713). Na contestação apresentada constam expressamente os empréstimos contratados, o número do contrato, a quantidade de parcelas e a data da contratação. Além disso, o cartão BRB indicou os números dos contratos e as informações solicitadas pelo juízo de origem (ID 236665518). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a ausência de informações, na forma requerida pelo juízo de origem, não acarreta a exclusão da parte da audiência de conciliação, bem como não pode ser imposta a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos. Ora, o art. 104-A, § 2o, do CDC prevê que a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos será imposta a parte que devidamente intimada não comparecer à audiência de conciliação. Vejamos: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) No caso, antes mesmo da audiência de conciliação, o juiz a quo aplicou a penalidade de suspensão da exigibilidade do crédito do Banco de Brasília, o que, prima facie, mostra-se açodado e sem observar o dispositivo legal que rege a matéria. Além disso, o Banco de Brasília compareceu à audiência de conciliação e apresentou proposta de acordo, conforme se verifica da ata de ID 247693266, na origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Do mesmo modo, o perigo da demora é latente, pois o juízo já determinou a suspensão dos empréstimos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para restabelecer a exigibilidade dos créditos devidos ao Banco de Brasília, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora